Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REGULAR. COMPARECIMENTO ESPONTANEO. ALEGADA IRREGULARIDADE DE OUTORGA DE PODERES EM PROCURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA

1. Ex vi do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausente um ou mais dos requisitos autorizadores, a medida de urgência pretendida deve ser rejeitada.

3. A hipótese não se enquadra na exegese legal, porque evidenciada a necessidade de melhor averiguação dos fatos relatados, para que se possa apurar a irregularidade da representação arguida, a qual teria gerado, por consequência, a nulidade da citação sustentada.

4. Ademais, a decisão combatida, por cautela, preservou a agravante de atos expropriatórios, porque as penhoras eventualmente incidentes sobre bens pertencentes à agravante servirão apenas para garantir o juízo, com efeito de mera indisponibilidade do bem penhorado, afastando o risco de dano necessário ao deferimento da tutela requerida.

5. Recurso desprovido.